Tribunal: CARF
Processo: 10675.003436/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003436/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.149 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
EDITORA GRÁFICA CLARANTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza omissão de receita a movimentação financeira não comprovada
relativa aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção
legal, introduzida no ordenamento pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, torna
legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos
valores movimentados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de PIS, COFINS e CSLL, haja vista que com ele compartilha os
mesmos fundamento de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA INOCORRÊNCIA.
As arguições de nulidade calcadas em afirmações sem nenhum fundamento ou
firmadas com base em premissas equivocadas são absolutamente improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003436/2006-75
Fl. 2763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida, consubstanciada no acórdão no 02-19.978 – 3a Turma da DRJ/BHE (v. e-fls.
2.717/2.728).
Contra a interessada supra-identificada foram lavrados quatro Autos de Infração, para
formalizar exigências de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), sendo
um Auto para cada tributo ou contribuição. As quatro exigências perfazem um total de
R$ 757.018,86, assim discriminadas (valores em R$):

Auto de Infração de IRPJ
O auto de infração de IRPJ se refere aos seguintes períodos de apuração: primeiro,
terceiro e quarto trimestres de 2002; primeiro e segundo trimestres de 2003. No
lançamento, considera-se o contribuinte sujeito à tributação com base no lucro
presumido.
Conforme "Descrição dos Fatos" do Auto de Infração de IRPJ, que se encontra na fl.
05, o lançamento decorre da apuração de irregularidade assim identificada:
001 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
• o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, com documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados em depósitos e investimentos realizados em
instituições financeiras, conforme descrito no relatório fiscal de fls. 26 a 30;
• como enquadramento legal são citados: arts. 25 e 42 da Lei n.° 9.430, de 1996; art.
528 do Decreto n.° 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento de Imposto de Renda,
RIR, de 1999).
Lançamentos Decorrentes
Fl. 2764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

Os autos de infração de PIS, COFINS e CSLL, fls. 10 a 25, têm os mesmos
fundamentos de fato do lançamento de IRPJ. A capitulação legal indicada em cada um
deles é a que se segue:
• para a CSLL: art. 2° da Lei n.° 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 19 e 24 da Lei
n.° 9.249, 26 de dezembro de 1995; art. 29 da Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996;
art. 6° da Medida Provisória n.° 1.858, de 1999;
• para o COFINS: art. 10 da Lei Complementar n.° 70, de 1991; § 2° do art. 24 da Lei
n.° 9.249, 26 de dezembro de 1995; arts. 2°, 3° e 8° da Lei n.° 9.718, de 1998; Medida
Provisória n.° 1.807, de 1999, e Medida Provisória n.° 1.858, de 1999; inciso II e
parágrafo único do art. 2°e arts. 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524, de 17 de
dezembro de 2002;
• para o PIS: arts. 1° a 3° da Lei Complementar 7, de 1970; § 2° do 24 da Lei n.°
9.249, 26 de dezembro de 1995; art. 2°, inciso I, art. 8°, inciso I, e art. 9° da Lei n.°
9.715, de 25 de novembro de 1998; arts. 2° e 3° da Lei n.° 9.718, de 27 de novembro
de 1998; alínea "a" do inciso I e parágrafo único do art. 2°, arts. 3°, 10, 22, 51 e 91 do
Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Relatório Fiscal
Do Relatório Fiscal de fls. 26 a 30, extraem-se as seguintes informações:
• a ação fiscal foi iniciada em 27 de janeiro de 2006, com a ciência, via postal, do
Termo de Inicio de Ação Fiscal, fl. 47;
• em consulta à lista telefônica, constatou-se que o endereço da empresa não é mais o
constante do MPF e do Termo de Inicio;
• em diligencia realizada em 15/02/2006, fls. 49 a 54, foi confirmada a nova
localização da empresa, ou seja, Rua Melo Viana, 1207, Martins, Uberlândia/MG,
CEP 38.400-376;
• não se tendo apresentado os extratos requeridos no Termo de Inicio, foram expedidas
requisições de Movimentação Financeira, solicitando-os às instituições financeiras;
• por meio do Termo de Intimação n.° 01, a fiscalizada foi intimada a apresentar Livro
Caixa ou escrita comercial dos anos calendários 2002, 2003 e 2004;
• em 19/07/2006, foi protocolada a resposta de fl. 70, acompanhada dos Livros Diário
e Razão;
• por meio do Termo de Intimação n.° 02 e seus anexos, fls. 71 a 240, a fiscalizada foi
intimada a comprovar a origem dos créditos bancários e demonstrar que tais valores
foram declarados ao fisco;
• em 09/10/2006, foi protocolada a resposta de fl. 241 a 374;
• por meio do Termo de Intimação n.° 03, a fiscalizada foi instada a se manifestar;
porque as contas ali mencionadas não estão contabilizadas, nos anos-calendários
especificados;
• em resposta apresentada em 30 de outubro, fls. 376 a 543, a fiscalizada diz que o
critério único de toda a contabilidade é o livro caixa e que não existe nenhuma
diferença com a movimentação financeira;
Fl. 2765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

• no Termo de Intimação n.° 04, fls. 545 a 604, foi solicitada a apresentação dos itens
abaixo relacionados:
o cópia das notas fiscais que deram origem As operações descritas no anexo 1 e
planilha contendo os dados das notas fiscais e respectivos registros contábeis;
o planilha contendo dados das notas e respectivos registros nos livros contábeis,
em relação ao item anterior;
o esclarecimentos sobre o seguinte fato: na resposta de 30/10/2006, foram
informadas operações, para as quais a justificativa seria transferências entre
contas; as operações listadas não foram confirmadas pela fiscalização, nos
extratos bancários;
o esclarecimentos sobre a origem das operações identificadas no anexo 3, tendo
em vista que na resposta de 30/10/2006, constam valores para os quais a empresa
não apresentou nenhuma justificativa;
• no Termo de Intimação n.° 05, fls. 605 a 611, foi solicitada a apresentação dos itens
abaixo relacionados:
o relativamente às operações identificadas no anexo 1, foram solicitadas cópias
das notas fiscais, das duplicatas, borderô de desconto e planilha contendo dados
das notas fiscais e registros contábeis, informando se todas essas operações são
resultantes de vendas de mercadorias;
• as operações questionadas são as que a empresa, na resposta de
30/10/2006, justificou dizendo tratar-se de operações de desconto de
duplicatas e de cheques;
o relativamente As operações listadas no anexo 2, foram solicitadas cópias dos
títulos levados h cobrança, borderô, cópia das notas fiscais que deram origem aos
títulos, planilhas contendo dados das notas fiscais e registros contábeis;
• as operações questionadas são da conta 39.611, do Banco Itaú, cuja origem
foi justificada, na resposta de 30/10/2006, com os dizeres "transação entre a
conta garantida e a conta corrente (débito e crédito)";
• a justificativa não é condizente com o extrato, porque, analisando a conta,
verifica-se que, num primeiro momento, ocorre uma operação de cobrança
de titulos, e num segundo, a transferência para a outra conta;
• nenhuma resposta foi dada ao dois últimos termos de intimação;
• a fiscalização vislumbrou três possíveis caminhos para sua atuação:
o 1° - tributar todos os créditos efetuados nas diversas contas não contabilizadas,
isto 6, mantidas A margem da contabilidade, pois este fato, por si só, caracteriza
omissão de receita;
o 2° - arbitrar o lucro, julgando imprestáveis os livros mercantis, tendo em vista a
existência de contas bancárias não contabilizadas, e considerando como receita "o
total dos créditos, contas contabilizadas e não contábeis";
o 3° - apurar a efetiva omissão, cotejando, dentro do possível, os valores
registrados na conta de receita com os créditos bancários e as informações
Fl. 2766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

prestadas pela fiscalizada, buscando aproximar-se ao máximo da situação fática
tributável e efetuar o lançamento desses valores;
• foi adotada a terceira opção, por ser a menos onerosa para a fiscalizada;
• partindo-se do livro Diário e da DIPJ, em confronto com os depósitos bancários, é
possível determinar o valor omitido;
• a primeira opção foi descartada, porque foram constatados registros em conta de
receitas, referentes a notas fiscais de vendas, cujo valor ou parte dele, foi depositado
em conta bancária não contabilizada;
• a segunda opção foi descartada, porque a fiscalização entende que pode aproveitar os
livros para determinar a omissão, usando os registros incorretos ou a falta deles, como
prova em desfavor da contribuinte;
• tendo em vista que não foram apresentadas notas fiscais, foram confrontados, por
amostragem, créditos em conta bancária com registro no livro Diário, conforme
quadro abaixo reproduzido:

• com base na amostragem, a fiscalização conclui que é de se presumir a omissão de
receitas, pela não escrituração do valor integral da nota fiscal, ou pela falta do registro;
• confirma a omissão de receitas os valores constantes do anexo 03 do Termo 04, fls.
549 a 604, para os quais a fiscalizada não apresentou origem dos créditos;
• não compõem as receitas consideradas pela fiscalização, os valores para os quais as
justificativas dadas em resposta ao Termo de Intimação n.° 02, fls. 242 a 374,
Fl. 2767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

demonstram transferências entre contas, empréstimos bancários, descontos de
duplicatas e cheques, etc.;
• o que a fiscalização entendeu não compor a receita foi assim descrito, em relação a
cada conta:
o conta 39.611 no Banco Itaú, agência 0148: a fiscalização entendeu tratar-se de
conta meramente para cobrança de títulos, sendo os valores nela depositados
transferidos para as contas 32.877 e 23.462;
o conta 32.877 no Banco Itaú, agência 0148: não foram considerados os créditos
justificados na fl. 626, referentes a transferências entre contas da empresa
relativas a cobrança de títulos;
o conta 23.462 no Banco Itaú agência 0148: não foram considerados os créditos
justificados na fls. 627 a 634, referentes a transferências entre contas da empresa,
desconto de duplicatas, cheques, resgates de aplicações, conta garantida;
o conta 22.5205.97 no BankBoston, agência Uberlândia: não foram considerados
os créditos justificados, referentes a transferências entre contas da empresa e
liberação de crédito;
o conta 22.059 no Bradesco, agência 1901: não foram considerados os créditos
justificados nas fls. 621 a 625, referentes a resgates de aplicações, transferências
entre contas, empréstimos e redução de saldo devedor;
o conta 2.654 no Bradesco, agência 3123: não foram considerados os créditos
justificados na fl. 620, referentes a resgates de aplicações e transferências entre
contas da empresa;
o conta 462.615 no BCN, agência 188: não foram considerados os créditos
justificados nas fls. 617 a 619, referentes à utilização de conta garantida,
transferências entre contas e desconto de títulos;
o conta 7.148 no Banco do l Brasil, agência 2591: não foram considerados os
créditos justificados nas fls. 615 a 616, referentes a resgates de aplicações,
transferências entre contas e estornos;
o conta 134.113 no Unibanco, agência 0928: não foram considerados os créditos
justificados na fl. 614, referentes a resgates de aplicações, empréstimos e
transferências entre contas da empresa;
o conta 7.755943 no Banco Real, agência 0521: não foram considerados os
créditos justificados nas fls. 612 a 613, referentes empréstimos, utilização de
conta garantida, e transferências entre contas da empresa;
• tendo em vista tratar-se de Presunção de omissão, a fiscalização optou por
não considerar todos os valores sobre os quais pairavam alguma dúvida, se
compunham ou não a receita da empresa;
• com a justificativa feita com os dizeres "nem débito nem crédito", a
empresa pretendia dizer que os depósitos bancários se referem a operações
que não representam vendas;
• no demonstrativo de fls. 637 a 846, todos os créditos bancários foram
somados mês a mês, apurando-se, ainda, o total da receita auferida;
Fl. 2768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

• a fiscalização presumiu que a empresa somente recebia o valor das vendas
por meio de conta bancária;
• na planilha de fls. 636, das receitas apuradas conforme acima, foram
deduzidos os valores declarados nas DIPJ, chegando-se aos valores a
tributar;
• sabendo que o recebimento do valor da venda nem sempre corresponde ao
momento da operação (regime de competência), nos períodos em o valor
declarado é maior que os créditos em conta, foi feito ajuste nos meses
seguintes;
• com relação ao PIS e à COFINS, a Lei n.° 10.865, de 30 de abril de 2004,
que reduziu a zero a aliquota incidente sobre a receita bruta decorrente da
venda de livros, entrou em vigor somente a partir de 30 de abril, razão pela
qual as contribuições foram lançadas, no presente caso.
Ciência dos Lançamentos
A ciência dos autos de infração se deu por via postal, em 03/01/2007 (fls. 2504 a
2507).
IMPUGNAÇÃO
Em 01/02/2007, foi apresentada a impugnação de fls. 2508 a 2513, contestando os
autos de infração de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. Os argumentos que nela constam
são abaixo resumidos:
• a impugnante não concorda com a conclusão do agente do fisco, pois durante a
ação fiscal foi apresentada toda escrita contábil, com a informação de que o livro
Caixa é o único critério da contabilidade, não existindo nenhuma diferença na
movimentação financeira, ou seja, nenhuma receita foi omitida;
• consta do relatório do fiscal, trecho assim redigido: "sabendo que o recebimento
do valor da venda nem sempre corresponde ao momento da operação (regime de
competência), nos períodos em que o valor declarado é maior do que os créditos
em conta, foi feito ajuste nos meses seguintes";
• esse método não foi observado, em relação aos créditos decorrentes de vendas
de períodos anteriores, que ficaram fora do mencionado ajuste;
• a fiscalização se ateve aos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004;
• foi apurada receita não declarada referente a janeiro de 2002 no valor de R$
464.085,29;
• os valores que compõem esse total correspondem a créditos oriundos de vendas
a prazo, efetuadas nos meses de novembro e dezembro de 2001, devidamente
contabilizadas e declaradas, conforme cópias escriturais anexas;
• receitas declaradas em exercício fiscal anterior, mesmo que efetivamente
recebidas no exercício seguinte, não podem gerar nova tributação, sob pena de
configurar bis in idem;
Fl. 2769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

• conforme Razão do ano-calendário de 2001, no mês de novembro e dezembro
de 2001, o saldo de vendas a prazo era de R$ 554.951,04 e de R$ 638.986,21,
respectivamente, totalizando um saldo de R$ 1.228.937,25;
• o recebimento desse saldo se deu em janeiro de 2002;
• é equivocada a conclusão de que os depósitos efetuados em conta bancária em
janeiro de 2002 constituem receitas não declaradas, tendo em vista que elas não
constam da escrita contábil do referido mês, porque contabilizadas em exercício
anterior, quando se deram as operações;
• o ajuste em decorrência do regime de competência deve considerar a escrita de
vendas a prazo dos meses de novembro e dezembro de 2001, em cotejo com as
receitas do mês de janeiro de 2002, a ponto de descaracterizar a apontada omissão
de receitas ou ausência de origem de créditos, em relação a estas, excluindo os
respectivos valores da autuação;
• pede-se que o auto de infração seja julgado insubsistente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, na
decisão ora combatida (v. e-fls. 2.717/2.728), indeferiu o recurso da Contribuinte. A decisão da
DRJ/BHE foi plasmada no Acórdão no 02-19.978 - 3a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DECORRÊNCIA.
O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais lançamentos com os
quais compartilhe o mesmo fundamento de fato, ressalvados os casos em que outras
razões de ordem jurídica lhes determinem tratamento diverso.
Lançamento Procedente

Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 2.742/2.756, em que reitera os termos da defesa exordial, acrescendo os seguintes
pontos:
a)
Data venia, equivocou-se o eminente julgador da DRJ ao analisar a
Impugnação da ora Recorrente, quando, ao final de fls. 2.563, menciona que a
Impugnante "só contestou expressamente a receita do mês de janeiro de 2002" e
que, consequentemente, naquele julgado, "só caberia deliberar sobre a parte dos
lançamentos referentes ao período de apuração em que a receita contestada está
inserida." Tal assertiva não é verdadeira, posto que à época, foi Impugnado todo o
pretenso crédito tributário; Entretanto, a DRJ ateve-se tão somente ao primeiro,
terceiro e quarto trimestres de 2002 e ao primeiro e segundo trimestres de 2003,
Fl. 2770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

conforme consta a fls. 2557 do processo. Não tendo sido, portanto, apreciado
totalmente o objeto do litígio, a Recorrente, com a devida vênia, REQUER a
NULIDADE DO JULGAMENTO da la instância administrativa;
b)
Entende ter havido excesso do agente fiscal também quanto aos anos
calendário 2003 e 2004, eis que, embora tendo a Recorrente apresentado, dentro
do possível, toda a documentação exigida, aquele utilizou-se de informações
obtidas pelas instituições financeiras, uma forma arbitrária de fiscalização, como
será argumentado adiante. O lançamento com base em extratos/depósitos
bancários é incabível, por não caracterizarem estes, por si sós, disponibilidade
econômica de renda e proventos na forma definida no artigo 43 do CTN; E
nesse caso, é preciso que o Fisco ofereça prova efetiva dos gastos pelo
contribuinte caracterizando, dessa forma, renda consumida. Somente tal
procedimento pode caracterizar a disponibilidade econômica; E por outro lado,
como dito anteriormente, é pacifico o entendimento de que depósitos bancários
não constituem, por si só, prova suficiente a ensejar a autuação.
c)
Ademais, em sua autuação, o fiscal fez uma apuração genérica, não
apontando, individualizadamente, quais foram, de fato, os depósitos passíveis de
tributação que deixaram de ser declarados pela Recorrente. Simplesmente ateve-
se, essa autoridade, a uma apuração genérica que ensejou, por conseguinte, a
tributação ora contestada;

Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Uma questão preliminar merece nossa atenção, justamente a alegação de nulidade
da decisão recorrida. Segundo a Recorrente, a DRJ ateve-se tão somente ao primeiro, terceiro e
quarto trimestres de 2002 e ao primeiro e segundo trimestres de 2003, não tendo sido, portanto,
apreciado totalmente o objeto do litígio, que abrangeria os anos calendários de 2002 a 2004.
Ora, tal alegação é totalmente despropositada, haja vista que através do Auto de
Infração de e-fls. 04/26 foram apuradas infrações tão somente nos períodos relativos ao primeiro,
terceiro e quarto trimestres de 2002 e ao primeiro e segundo trimestres de 2003, apesar de a
auditoria ter abrangido os anos calendários de 2002 a 2004.
Fl. 2771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

Também não é verdade que a Recorrente tenha impugnado todo o crédito
tributário lançado, pois seu recurso à primeira instância, efetivamente, abrangeu apenas o
lançamento relativo ao primeiro trimestre de 2002, sob a alegação de que as bases tributárias
exigidas no respectivo período já haviam sido objeto de oferecimento à tributação em períodos
pretéritos, mormente os meses de novembro e dezembro de 2001.
Por todo o exposto, nego provimento à arguição de nulidade da decisão recorrida.
Em relação ao mérito, argui que teria havido excesso por parte da Fiscalização,
pois, embora tendo a Recorrente apresentado, dentro do possível, toda a documentação exigida, a
Autoridade Fiscal utilizou-se de informações obtidas pelas instituições financeiras, o que seria a
seu ver uma forma arbitrária de fiscalização. Isso porque o lançamento com base em
extratos/depósitos bancários seria incabível, “por não caracterizarem estes, por si sós,
disponibilidade econômica de renda e proventos na forma definida no artigo 43 do CTN”.
Em casos tais, argumenta, seria preciso que o Fisco oferecesse prova efetiva dos
gastos efetuados pela Contribuinte, caracterizando, dessa forma, a renda consumida. Continua, alegando
que somente tal procedimento poderia caracterizar a disponibilidade econômica, sendo pacifico o
entendimento de que depósitos bancários não constituem, por si só, prova suficiente a ensejar a
autuação.
Assim como quando da alegação de nulidade da decisão recorrida, também neste
ponto, desta feita contestando o mérito, não merecem acolhida as arguições desenvolvidas pela
Recorrente. Há muito tempo, tanto em sede administrativa quanto judicial, a discussão a respeito
da utilização dos extratos bancários como ferramenta ou método de apuração da base tributável
restou superada.
Em recente julgamento (24/02/2016), o STF manifestou-se em repercussão geral
pela constitucionalidade das normas que autorizam a disponibilização pelas instituições
financeiras de informações bancárias ao Fisco.
A própria Lei no 10.174/01 deu nova redação ao art. 11 da Lei no 9.311/96, de
forma a permitir que as informações bancárias fossem utilizadas na constituição de crédito
tributário relativo a outros tributos administrados pela Receita Federal, além da CPMF:
Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 11.................................................................
............................................................................"
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores." (NR)
(grifo acrescido)
Fl. 2772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.149 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003436/2006-75

O art. 42 da Lei no 9.430/96, mencionado no texto normativo supra transcrito,
estabeleceu a presunção legal de que caracterizam omissão de receita a existência de valores
creditados em conta de depósito junto a instituição financeira em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos. Assim, a Lei transferiu ao sujeito passivo o ônus da prova quanto à origem dos recursos
movimentados.
Revela-se perfeita a condução da Autoridade Fiscal durante a auditoria,
oportunizando à Recorrente justificar os depósitos bancários efetuados em suas contas-correntes,
excluindo os valores para os quais as justificativas dadas em resposta aos Termos de Intimação
demonstraram transferências entre contas, empréstimos bancários, descontos de duplicatas e
cheques etc. Tais procedimentos estão espelhados no Relatório deste voto.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.
Por último, alega a Recorrente que a Fiscalização teria feito uma apuração
genérica, não apontando, individualizadamente, quais foram, de fato, os depósitos passíveis de
tributação que deixaram de ser declarados pela Recorrente.
Meras falácias. Tais alegações nem deveriam ser objeto de apreciação, haja vista
que não foram objeto de contestação quando da impugnação, estando, portanto preclusas.
Entretanto, basta dar uma olhada no Relatório para se constatar que são mais do mesmo, ou seja,
razões sem nenhum fundamento, haja vista que a Recorrente fora intimada por várias vezes para
justificar os depósitos em suas contas, deixando de apresentar explicações para uma série de
depósitos que foram apontados objetivamente pela Fiscalização (a título ilustrativo, vide o
anexo 03 do Termo 04, e-fls. 548 e 552/608).
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2773
DF CARF MF
Documento nato-digital